Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710219-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA NAZARETH REGUEIRA BURGOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA DO GDF. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA LASTREADA EM MOLÉSTIA INCAPACITANTE. PROVA PERICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PORTARIA CONJUNTA N. 53/2011 DO TJDFT. DECISÃO QUE DETERMINA A INDICAÇÃO, PELO DISTRITO FEDERAL, DE PROFISSIONAL PERTENCENTE A SEUS QUADROS. PERÍCIA REQUERIDA PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Descabe impor ao réu, em face de recusa de peritos anteriormente nomeados nos moldes da Resolução n. 127/2011 do CNJ, regulamentada pela Portaria Conjunta n. 53/2011 do TJDFT, a indicação de profissionais de seu quadro para atuar como perito em prova requerida pela parte contrária. 2. Inexiste, na hipótese, peculiaridade da causa que torne impossível ou excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, a justificar a inversão da carga probatória prévia e abstratamente definida pelo Código de Processo Civil em seu art. 373, I e II. 3. Não se afigura razoável, mesmo que sob o pálio da distribuição dinâmica do ônus da prova, impor ao Estado o dever de produzir prova contra seus próprios interesses, porquanto a entidade estatal tem o dever de defender o interesse público secundário, o qual colide frontalmente com a determinação encartada nos autos de que desloque servidor de seus quadros para a produção de prova pericial. 4. Agravo conhecido e provido para reformar a v. decisão, de modo a restabelecer o ônus da prova consoante regra prevista no art. 373, caput, do CPC. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 10 e 98, § 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a forma de distribuição do ônus da prova realizada pelo acórdão impugnado. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e pela fixação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, 10 e 98, § 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Razão pela qual, também não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005